Tribunal: STF
Processo: ARE 1434270
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (fls. 1-3, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. SERVENTUÁRIO/TITULAR CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A EC Nº 20/1998. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. IPAJM. INSTRUÇÃO NORMATIVO 002/20016. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Não obstante o apelante tenha, de fato, omitido tais pontos em sua contestação, que efetivamente pouco tratou da matéria veiculada na peça inicial no que importava, não vejo como acolher a inovação recursal alegada em razão do princípio jura novic curia, que impõe ao julgador o conhecimento da norma jurídica, que também deve ser aplicada à jurisprudência sobre o tema. Quanto aos demais, configuram questão de ordem pública e decorreram, ainda que de modo indireto, de teses veiculadas na constituição.



    2. O apelante indeferiu requerimento administrativo de emissão de Declaração de Tempo de Contribuição do apelado, designado para responder pelo cartório do 3º Ofício de Mantenópolis em 1982, pois não teria comprovado contribuição no período entre 28/09/1981 a 02/07/1995. O cerne da questão discutida nos presentes autos, portanto, diz respeito apenas a dois pontos: 1) com quem o apelado mantém relação jurídica para fins previdenciários, INSS ou IPAJM; e 2) se para emissão da declaração há necessidade de comprovação das contribuições no período determinado.



    3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, através do seu Tribunal Pleno, quando do julgamento do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, sedimentou entendimento segundo o qual os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social (TJES, classe: Mandado de Injunção, 100150023131, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018).



    4. No que se refere ao segundo ponto, o IPAJM editou a Instrução Normativa no 002/2016 que, em seu art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior a Emenda Constitucional nº 20/1998 independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias.



    5. Portanto, considerando a condição do apelado de filiado ao regime próprio de previdência, assim como a existência de norma que permite a emissão da certidão de tempo de contribuição independente da comprovação dos respectivos recolhimentos, eis que anterior à Emenda Constitucional no 20/1998, a recusa administrativa do IPAJM com fundamento em tal argumento mostra-se indevida.



    6. Disso, dimana também a desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da presente demanda, haja vista a relação previdenciária se dar exclusivamente com o IPAJM, hipótese corroborada, inclusive, pelo banco de dados mantido pela autarquia, com todas as informações pertinentes à relação com o apelado.



    7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM aponta violação ao art. 4º da EC 20/1998; e aos arts. 2º; 37, caput, X; 40, caput, §10; 201, §9º; e 236 da CF/1988, pois o acórdão “garantiu ao recorrido o direito à manutenção da qualidade de segurado junto ao regime próprio de previdência e, por consequência, a contagem de tempo de serviço prestado em 28.09.1981 a 02.07.1995 sem a correspondente contribuição, em desrespeito ao entendimento de que o período anterior ao exercício efetivo de cargo público, não pode se considerado” (fl. 2, Doc. 13).



    Aduz que “apenas os servidores titulares de cargos efetivos poderão ser segurados do regime próprio de previdência, sendo os serventuários de cartórios não oficializados segurados do regime geral de previdência social, e, da mesma forma, o tempo de serviço prestado como delegatário de serviço público não pode ser considerado como sendo de mesmo tempo que servidores titulares de cargos efetivos, mesmo sem previsão aos serventuários” (fl. 3, Doc. 13).



    Defende a aplicação, ao caso, da Súmula 339/STF - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) incide, no caso, a Súmula 286/STF, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, segundo a qual aqueles que implementaram os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao regime próprio de previdência; e (b) quanto à averbação de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, sem a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, a reforma do acórdão recorrido demanda a análise de matéria infraconstitucional e local, incidindo a Súmula 280/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente alegou que o entendimento do acórdão recorrido “não encontra amparo a jurisprudência deste Sodalício” (fl. 2, Doc. 17). Aduziu, ainda, que “a decisão não se baseou em legislação local” (fl. 4, Doc. 17).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar da repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 13):



    “Com o fito de atender ao pressuposto processual do art. 1.035, do CPC, insta, preliminarmente, tecer algumas ponderações sobre a repercussão geral da matéria.



    À luz do art. 1.035 do CPC deverá a parte que se vale do Recurso Extraordinário apontar a repercussão geral da matéria enfrentada. Assinalando uma das hipóteses de repercussão geral, o § 1º do referido artigo prescreve que será considerada presente a repercussão geral quando estiverem em debate questões relevantes do ponto de vista econômico, político social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Sendo assim, de plano, já resta atendido esse requisito, na medida em que a matéria posta em debate é afeta a todo o Sistema Previdenciário dos Servidores Públicos. Destarte o V. Acórdão ora hostilizado foi proferido ao arrepio dos arts. 2º, arts. 37, caput e inciso X, bem como o art. 40, caput, 236 todos da Carta Magna, que estabelecem que apenas os servidores titulares de cargos efetivos poderão ser segurados do regime próprio de previdência, sendo os serventuários de cartório não oficializados segurados do regime geral de previdência social, e, da mesma forma, o tempo de serviço prestado como delegatário de serviço público não pode ser considerado como sendo de mesmo tempo de que servidores titulares de cargos efetivos, mesmo sem previsão aos serventuários.



    Não bastasse, impõe o art. 201, §9º, a exigência de contribuição para fins de contagem recíproca do tempo. Logo, permitindo a averbação de tempo prestado a RGPS no RPPS sem a devida contribuição quando devida ultrapassa os limites subjetivos da lide e alcança questão relevante do ponto de vista econômico social.



    Para se imaginar a repercussão da matéria sob análise, basta ter em mente que uma vez que os serventuários de cartórios não oficializados venham a ser considerados segurados, reflexamente, ocasionará a inscrição de um sem número de dependentes com o pagamento de inúmeros benefícios previdenciários.



    Com efeito, não pairam dúvidas sobre a relevância da questão e a amplitude da causa, pois o desfecho do presente produzirá efeitos não somente em relação à ora Recorrida, mas ao revés, irradiará reflexos sobre futuras demandas, constituindo precedente a direcionar a atuação do Instituto Recorrente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Alem disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia (fls. 5-8, Doc. 9):



    “Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto contra a sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Única de Mantenópolis que julgou procedente o pleito inicial para determinar a expedição de Declaração de Tempo de Contribuição, com termo inicial a data de 28/09/1981 a 02/07/1995. 



    Em breve resumo, o apelante indeferiu requerimento administrativo de emissão de Declaração de Tempo de Contribuição do apelado, designado para responder pelo cartório do 3º Ofício de Mantenópolis em 1982, pois não teria comprovado contribuição no período entre 28/09/1981 a 02/07/1995. Pois bem. 



    O cerne da questão discutida nos presentes autos, portanto, diz respeito apenas a dois pontos: 1) com quem o apelado mantém relação jurídica para fins previdenciários, INSS ou IPAJM; e 2) se para emissão da declaração há necessidade de comprovação das contribuições no período determinado mostrando-se supérfluas as discussões sobre a constitucionalidade de atos que tornaram o apelado estável ou se este possui direito a reajustes e vantagens aplicáveis aos servidores públicos. 



    A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, através do seu Tribunal Pleno, quando do julgamento do Mandado de Injunção 0015446-25.2015.8.08.0000, sedimentou entendimento segundo o qual os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressara na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social, cujo aresto encontra-se na íntegra abaixo colacionado: 



    […]



    No que se refere ao segundo ponto, o IPAJM editou a Instrução Normativa nº 002/2016 que, em seu art. 3º, previu que a certidão de Tempo de Contribuição considerará o tempo de serviço anterior Emenda Constitucional no 20/1998, independente da comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias e, a partir desta data, apenas com o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias. 



    Portanto, considerando a condição do apelado de filiado ao regime próprio de previdência, assim como a existência de norma que permite a emissão da certidão de tempo de contribuição independente da comprovação dos respectivos recolhimentos, eis que anterior à Emenda Constitucional no 20/1998, a recusa administrativa do IPAJM com fundamento em tal argumento mostra-se indevida. 



    Disso, dimana também a desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da presente demanda, haja vista a relação previdenciária se dar exclusivamente com o IPAJM, hipótese corroborada, inclusive, pelo banco de dados mantido pela autarquia, com todas as informações pertinentes à relação com o apelado. 



    Apesar de o apelante indicar jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de impugnar o pleito inicial e reformar a sentença, tenho que os casos versados nas ementas colacionadas não dizem respeito ao ponto nodal da presente lide, eis que, em sua maioria, tratam da extensão de reajustes e benefícios inerentes aos servidores públicos aos serventuários de cartórios não oficializados.”



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que os notários e os registradores que implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.213.937-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/3/2021)



    No mais, o Tribunal de origem, à luz da IN 002/2016 e com base nas nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que a parte recorrida tem direito à emissão de declaração de tempo de contribuição no período anterior à EC 20/1998. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o é vedado nessa instância de origem em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente